Tribunal: STF
Processo: ARE 1462480
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI QUE ESTABELE LICENÇA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA SEM REMUNERAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O Tribunal de origem concluiu pela constitucionalidade do § 4º do art. 151-E, da Lei Complementar Municipal n. 7.660/2020, do Município de Esteio/RS, segundo a qual, Ao servidor que possua menos que 12 meses consecutivos de efetivo exercício, a licença por incapacidade temporária para o trabalho será concedida sem remuneração.



    2. A Constituição Federal consagrou o Município como entidade federativa indispensável ao nosso sistema federativo, integrando-o na organização político-administrativa e garantindo-lhe plena autonomia, como se nota na análise dos artigos 1º, 18, 29, 30 e 34, VII, c, todos da Constituição Federal.



    3. Não obstante a autonomia municipal para disciplinar acerca do regime jurídico de seus servidores, o direito à saúde do servidor também tem regramento constitucional (arts. 6º; 7º, IV e XXII; e 39, § 3º, da CF/1988), não podendo ser restringido pelo ente público. 



    4. Esse foi o entendimento adotado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 593.448, Tema 221, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/12/2022, em que se discutia a competência legislativa municipal para restringir direito de férias de servidores municipais. Na ocasião, o Tribunal fixou a seguinte tese: “No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal de 1988.”



    5. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.